Tribunal: TJSP
Processo: 1034571-26.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. ICMS. Entidade beneficente de assistência social. Importação de equipamentos gerais que se destinam à utilização no ambiente hospitalar. Legitimidade passiva. Análise e decisão relativa à isenção pretendida a cargo da autoridade coatara apontada na inicial. Extinção do processo, sem resolução do mérito, afastada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Imunidade tributária (inteligência do

Ementa:
Apelação. ICMS. Entidade beneficente de assistência social. Importação de equipamentos gerais que se destinam à utilização no ambiente hospitalar. Legitimidade passiva. Análise e decisão relativa à isenção pretendida a cargo da autoridade coatara apontada na inicial. Extinção do processo, sem resolução do mérito, afastada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Imunidade tributária (inteligência do artigo 150, inciso VI, alínea c e § 4o, da Constituição Federal). Precedentes do STF e do TJSP. Requerente que demonstrou possuir Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Violação a direito líquido e certo demonstrada. Sentença reformada. Recurso provido.